Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600451-65.2024.6.16.0006
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA
Órgão julgador: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2024-10-17
Data de publicação: 2024-10-17

Ementa:
. RECURSO ELEITORAL. PROPAGANDA ELEITORAL. DIMENSÃO DO
NOME DO CANDIDATO A VICE-PREFEITO. ART. 36, §4º, DA LEI Nº 9.504/97.
CLAREZA E LEGIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.1. Recurso interposto por candidato a prefeito nas eleições de 2024 contra sentença
proferida pelo Juízo da 123ª Zona Eleitoral, que julgou improcedente a representação
por propaganda eleitoral irregular. 1.2. O recorrente alegou que o nome do candidato
a vice-prefeito em material gráfico de campanha não atendeu ao percentual mínimo
de 30% em relação ao nome do titular, conforme previsto no art. 36, §4º, da Lei nº
9.504/97. 1.3. A sentença de primeira instância concluiu pela regularidade do material,
destacando que o nome e a imagem do candidato a vice-prefeito foram exibidos de
forma clara e legível, sem prejuízo à identificação dos integrantes da chapa.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2.1. Se o material de campanha cumpriu a exigência legal de exibir o nome do
candidato a vice-prefeito de forma clara e legível, conforme disposto no art. 36, §4º, da
Lei nº 9.504/97. 2.2. Se pequenas discrepâncias percentuais na dimensão do nome do
vice-prefeito configuram irregularidade eleitoral capaz de comprometer a
transparência e lisura do processo eleitoral.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.1. O art. 36, §4º, da Lei nº 9.504/97, exige que o nome do vice-prefeito conste no
Num. 44144532 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 18/10/2024 22:40:06
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24101822400644800000043094196
Número do documento: 24101822400644800000043094196
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 17/11/2024 14:47:53

material gráfico de campanha de forma clara e legível, em tamanho não inferior a 30%
do nome do titular, para garantir a transparência da chapa eleitoral.

3.2. A Resolução-TSE nº 23.610/2019, art. 12, estabelece que a proporção entre os
nomes deve ser aferida com base no tamanho das fontes, e não na área total
ocupada pelos caracteres.

3.3. A jurisprudência do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) admite pequenas
discrepâncias nas dimensões dos nomes, desde que não prejudiquem a
legibilidade e clareza da propaganda, preservando a transparência do processo
eleitoral (Acórdão nº 51478 TRE/PR).

3.4. No caso concreto, embora o nome do candidato a vice-prefeito não tenha atingido
rigorosamente o percentual de 30%, a sua exibição clara e legível no material de
campanha atend

Inteiro teor:
17/11/2024
Número: 0600451-65.2024.6.16.0006

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des.(a) Eleitoral de Direito 1
Última distribuição : 24/09/2024
Valor da causa: R$ 0,00
Relator: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA
Assuntos: Propaganda Política - Propaganda Eleitoral - Redes Sociais, Propaganda Política -
Propaganda Eleitoral - Internet, Propaganda Política - Propaganda Eleitoral - Inobservância do
Limite Legal
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Representação Eleitoral n.º 0600451-
65.2024.6.16.0006 que, julgou improcedente o pedido formulado pela Coligação Avante
Guaraqueçaba, e extinguiu o processo com julgamento de mérito, na forma do art. 487, I, CPC.
(Trata-se de representação eleitoral com pedido liminar, proposta pela Coligação Avante
Guaraqueçaba, com fulcro nos arts . 6º e seguintes da Lei Federal n .º 9.504/1997 c/c os arts . 17 e
seguintes da Resolução 23 .608/TSE em face de Coligação Unidos Pelo Novo, Alessandro Carneiro
Soares Truchinski e Anderson Padovani, alegando em síntese que os Representados têm feito
veicular propaganda eleitoral por meio santinhos virtuais e outras postagens na internet, em
especial em redes sociais. Informou ainda que a irregularidade consiste no fato de que o nome do
Vice não possui 30% em relação ao nome do titular da chapa majoritária (eleições em
Guaraqueçaba)). RE3
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
LILIAN RAMOS NARLOCH (RECORRENTE)
BERNARDO GURECK BORBA (ADVOGADO)
MARCELA SENISE DE OLIVEIRA MARTINS (ADVOGADO)
LARISSA ANACLETO DO NASCIMENTO (ADVOGADO)
FERNANDA RODRIGUES REIS (ADVOGADO)
CLAUDIA JACOB ROCKEMBACH (ADVOGADO)
MIRIAM CIPRIANI GOMES (ADVOGADO)
LUIZ FERNANDO ZORNIG FILHO (ADVOGADO)
LUIZ GUSTAVO DE ANDRADE (ADVOGADO)
AVANTE GUARAQUEÇABA
[REPUBLICANOS/MDB/PODE/PSD/Federação PSDB
CIDADANIA(PSDB/CIDADANIA)/Federação BRASIL DA
ESPERANÇA - FE BRASIL(PT/PC do B/PV)] -
GUARAQUEÇABA - PR (RECORRENTE)
LUIZ GUSTAVO DE ANDRADE (ADVOGADO)
LUIZ FERNANDO ZORNIG FILHO (ADVOGADO)
ALESSANDRO CARNEIRO SOARES TRUCHINSKI
(RECORRIDO)
THIAGO DE ARAUJO CHAMULERA (ADVOGADO)
GABRIEL FERREIRA DE CRISTO (ADVOGADO)
ANDERSON PADOVANI (RECORRIDO)
GABRIEL FERREIRA DE CRISTO (ADVOGADO)

Unidos pelo novo [UNIÃO/PP/SOLIDARIEDADE/PDT/PSB] -
GUARAQUEÇABA - PR (RECORRIDA)
DANIELE MARANGONE (ADVOGADO)
THIAGO DE ARAUJO CHAMULERA (ADVOGADO)
GABRIEL FERREIRA DE CRISTO (ADVOGADO)
MAURICIO VITOR LEONE DE SOUZA (ADVOGADO)
Procurador Regional Eleitoral (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data
Documento
Tipo
44144532
18/10/2024
22:40
Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 65.080

RECURSO ELEITORAL NA REPRESENTAÇÃO 0600451-65.2024.6.16.0006 – Guaraqueçaba
– PARANÁ
Relator: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA
RECORRENTE: LILIAN RAMOS NARLOCH
ADVOGADO: BERNARDO GURECK BORBA - OAB/PR120173
ADVOGADO: MARCELA SENISE DE OLIVEIRA MARTINS - OAB/PR112302
ADVOGADO: LARISSA ANACLETO DO NASCIMENTO - OAB/PR109539
ADVOGADO: FERNANDA RODRIGUES REIS - OAB/PR94610
ADVOGADO: CLAUDIA JACOB ROCKEMBACH - OAB/PR84130-A
ADVOGADO: MIRIAM CIPRIANI GOMES - OAB/PR16759-A
ADVOGADO: LUIZ FERNANDO ZORNIG FILHO - OAB/PR27936-A
ADVOGADO: LUIZ GUSTAVO DE ANDRADE - OAB/PR35267-A
RECORRENTE: AVANTE GUARAQUEÇABA [REPUBLICANOS/MDB/PODE/PSD/Federação
PSDB CIDADANIA(PSDB/CIDADANIA)/Federação BRASIL DA ESPERANÇA - FE
BRASIL(PT/PC do B/PV)] - GUARAQUEÇABA - PR
ADVOGADO: LUIZ GUSTAVO DE ANDRADE - OAB/PR35267-A
ADVOGADO: LUIZ FERNANDO ZORNIG FILHO - OAB/PR27936-A
RECORRIDO: ALESSANDRO CARNEIRO SOARES TRUCHINSKI
ADVOGADO: THIAGO DE ARAUJO CHAMULERA - OAB/PR62203-A
ADVOGADO: GABRIEL FERREIRA DE CRISTO - OAB/PR108469-A
RECORRIDO: ANDERSON PADOVANI
ADVOGADO: GABRIEL FERREIRA DE CRISTO - OAB/PR108469-A
RECORRIDA: Unidos pelo novo [UNIÃO/PP/SOLIDARIEDADE/PDT/PSB] -
GUARAQUEÇABA - PR
ADVOGADO: DANIELE MARANGONE - OAB/PR107064
ADVOGADO: THIAGO DE ARAUJO CHAMULERA - OAB/PR62203-A
ADVOGADO: GABRIEL FERREIRA DE CRISTO - OAB/PR108469-A
ADVOGADO: MAURICIO VITOR LEONE DE SOUZA - OAB/RJ110044-A
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

ELEIÇÕES 2024. RECURSO ELEITORAL. PROPAGANDA ELEITORAL.
PERDA PARCIAL DO INTERESSE RECURSAL EM RAZÃO DA
SUPERVENIÊNCIA DA ELEIÇÃO. PEDIDO DE EXCLUSÃO DA
PROPAGANDA IMPUGNADA NÃO CONHECIDO. AUSÊNCIA DE
IRREGULARIDADE NA PROPORÇÃO ENTRE OS NOMES DOS
CANDIDATOS A PREFEITO E VICE-PREFEITO. RECURSO CONHECIDO
PARCIALMENTE E, NA PARTE, CONHECIDA DESPROVIDO.
Num. 44144532 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 18/10/2024 22:40:06
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24101822400644800000043094196
Número do documento: 24101822400644800000043094196
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 17/11/2024 14:47:53

I. CASO EM EXAME

1.1 Trata-se de recurso eleitoral interposto pela Coligação "Avante
Guaraqueçaba" e Lilian Ramos Narloch contra sentença do Juízo da 66ª
Zona Eleitoral de Antonina, que julgou improcedente a representação por
propaganda eleitoral irregular.

1.2 Os recorrentes alegaram que o nome do candidato a vice-prefeito em
propaganda divulgada no Facebook não respeitou a proporção mínima de
30% em relação ao nome do titular, conforme art. 36, §4º, da Lei nº 9.504/97.
Requereu, então, a exclusão da propaganda eleitoral impugnada e a
aplicação de multa.

1.3 A Procuradoria Regional Eleitoral opinou pelo conhecimento e
desprovimento do recurso.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2.1 Há duas questões em discussão: i) se o material de campanha atendeu à
exigência legal de exibir o nome do candidato a vice-prefeito de forma clara e
legível; ii) se discrepâncias percentuais menores na dimensão do nome do
vice-prefeito configuram irregularidade eleitoral.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.1 Diante da superveniência da eleição, o pedido de exclusão da
propaganda impugnada restou prejudicado, de modo que o recurso deve ser
parcialmente conhecido.

3.2 Na parte conhecida, discute-se a possibilidade de aplicação de multa, eis
que o art. 36, §4º, da Lei nº 9.504/97, exige que o nome do candidato a vice-
prefeito conste no material gráfico de forma clara e legível, com dimensão
mínima de 30% do nome do titular.

3.3 A jurisprudência do TSE admite pequenas discrepâncias nas dimensões
dos nomes, desde que não prejudiquem a clareza e legibilidade da
propaganda (Acórdão nº 51478 TRE/PR).

3.4 No caso concreto, embora aparentemente o nome do vice-prefeito não
tenha atingido rigorosamente 30% em relação ao nome do prefeito, foi exibido
de maneira clara e legível, atendendo à finalidade da norma, sem prejuízo à
identificação da chapa.

3.5 Aplicando-se o princípio da razoabilidade, conclui-se que a diferença
alegada não comprometeu a igualdade de condições eleitorais nem o direito à
informação dos eleitores, de modo que nao há irregularidade na propaganda
impugnada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Num. 44144532 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 18/10/2024 22:40:06
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24101822400644800000043094196
Número do documento: 24101822400644800000043094196
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 17/11/2024 14:47:53

4.1 Recurso PARCIALMENTE CONHECIDO e, na parte conhecida,
DESPROVIDO para manter a sentença que julgou improcedente a
representação.

4.2 Tese de julgamento: "A exigência do art. 36, §4º, da Lei nº 9.504/97 deve
ser interpretada à luz da clareza e legibilidade, admitindo-se pequenas
discrepâncias nas dimensões dos nomes dos candidatos, desde que não
prejudiquem a transparência da chapa eleitoral."

Dispositivos relevantes citados:

Lei nº 9.504/97, art. 36, §4º

Resolução-TSE nº 23.610/2019, art. 12

Jurisprudência relevante citada:

RECURSO ELEITORAL nº060020254, Des. Des. Luiz Osorio Moraes Panza,
Publicado em Sessão, 16/09/2024.

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte conheceu em parte do recurso, e, no mérito, na parte conhecida,
negou-lhe provimento, nos termos do voto do Relator.

Curitiba, 17/10/2024

RELATOR(A) DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA

RELATÓRIO

Trata-se de recurso eleitoral interposto pela Coligação Avante
Guaraqueçaba e Lilian Ramos Narloch contra sentença proferida pelo Juízo da 66ª Zona
Eleitoral de Antonina que julgou improcedente a representação por propaganda eleitoral
irregular proposta pela recorrente em face de Alessandro Carneiro Soares Truchinski,
chamado de “Sandro da Saúde”, Anderson Padovani e Coligação Unidos Pelo Novo.

Em suas razões recursais (ID 44013653), os recorrentes aduziram, em
síntese, que o candidato a prefeito e seu vice, Alessandro Carneiro Soares Truchinski e
Anderson Padovani, respectivamente, publicaram propaganda na internet sem respeitar a
determinação legal de constar o nome do vice-prefeito em tamanho não inferior a 30% em
relação ao nome do titular. Requereram, desse modo, o conhecimento do recurso e, no
mérito, o seu provimento para o determinar que o candidato se abstenha de realizar a
propaganda objeto da impugnação, comprovando-se sua retirada, bem como a aplicação
de multa.

Num. 44144532 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 18/10/2024 22:40:06
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24101822400644800000043094196
Número do documento: 24101822400644800000043094196
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 17/11/2024 14:47:53

Em sede de contrarrazões (ID 44013659), os recorridos pugnaram pelo
conhecimento e desprovimento do recurso.

A Procuradoria Regional Eleitoral opinou pelo conhecimento e desprovimento
do recurso (ID 44078222).

É o relatório.

VOTO

a) Da perda parcial superveniente do interesse recursal

O presente recurso tem por finalidade determinar que os candidatos se
abstenham de realizar a propaganda impugnada, comprovando-se sua retirada, conforme
pedido na peça recursal.

Entretanto, diante da superveniência da eleição, não subsiste o interesse
recursal na obtenção deste provimento jurisdicional.

No entanto, o recurso deve ser parcialmente conhecido ante a possibilidade
de aplicação de multa em razão de suposta irregularidade da propaganda impugnada.

b) Da aplicação da multa por propaganda irregular

A propósito da propaganda eleitoral, o artigo 36, §4º, da Lei n. 9.504/1997,
estabelece que:

Art. 36. A propaganda eleitoral somente é permitida após o dia 15 de agosto do ano
da eleição.

[...]

§ 3o A violação do disposto neste artigo sujeitará o responsável pela divulgação da
propaganda e, quando comprovado o seu prévio conhecimento, o beneficiário à multa
no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a R$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais), ou
ao equivalente ao custo da propaganda, se este for maior. (Redação dada
pela Lei nº 12.034, de 2009)

§ 4º Na propaganda dos candidatos a cargo majoritário deverão constar, também,
os nomes dos candidatos a vice ou a suplentes de senador, de modo claro e
legível, em tamanho não inferior a 30% (trinta por cento) do nome do titular.”

Denota-se da mencionada legislação que a propaganda irregular decorrente
da inobservância da proporção de 30% entre o nome do vice e seu titular é passível de
aplicação de multa ao responsável pela divulgação ou, comprovado seu prévio
conhecimento, a seu beneficiário.

Na hipótese dos autos, verifica-se que os recorridos cumpriram o requisito
exigido pela legislação na propaganda impugnada relativo à obrigatoriedade de constar o
nome do candidato a vice, de modo claro e legível, eis que é possível identificar
Num. 44144532 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 18/10/2024 22:40:06
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24101822400644800000043094196
Número do documento: 24101822400644800000043094196
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 17/11/2024 14:47:53

claramente a chapa dos candidatos. Veja-se:

Desse modo, a meu ver, a propaganda eleitoral objeto da controvérsia
informa ao eleitor de modo claro a composição da chapa dos candidatos ao cargo
majoritário, devendo ser desconsideradas as pequenas discrepâncias que não
prejudiquem a visibilidade da composição da chapa dos candidatos à prefeitura.

Nesse sentido, já decidiu esta Corte Eleitoral:

Ementa. RECURSO ELEITORAL. PROPAGANDA ELEITORAL. DIMENSÃO DO
NOME DO CANDIDATO A VICE-PREFEITO. ART. 36, §4º, DA LEI Nº 9.504/97.
CLAREZA E LEGIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.1. Recurso interposto por candidato a prefeito nas eleições de 2024 contra sentença
proferida pelo Juízo da 123ª Zona Eleitoral, que julgou improcedente a representação
por propaganda eleitoral irregular. 1.2. O recorrente alegou que o nome do candidato
a vice-prefeito em material gráfico de campanha não atendeu ao percentual mínimo
de 30% em relação ao nome do titular, conforme previsto no art. 36, §4º, da Lei nº
9.504/97. 1.3. A sentença de primeira instância concluiu pela regularidade do material,
destacando que o nome e a imagem do candidato a vice-prefeito foram exibidos de
forma clara e legível, sem prejuízo à identificação dos integrantes da chapa.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2.1. Se o material de campanha cumpriu a exigência legal de exibir o nome do
candidato a vice-prefeito de forma clara e legível, conforme disposto no art. 36, §4º, da
Lei nº 9.504/97. 2.2. Se pequenas discrepâncias percentuais na dimensão do nome do
vice-prefeito configuram irregularidade eleitoral capaz de comprometer a
transparência e lisura do processo eleitoral.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.1. O art. 36, §4º, da Lei nº 9.504/97, exige que o nome do vice-prefeito conste no
Num. 44144532 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 18/10/2024 22:40:06
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24101822400644800000043094196
Número do documento: 24101822400644800000043094196
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 17/11/2024 14:47:53

material gráfico de campanha de forma clara e legível, em tamanho não inferior a 30%
do nome do titular, para garantir a transparência da chapa eleitoral.

3.2. A Resolução-TSE nº 23.610/2019, art. 12, estabelece que a proporção entre os
nomes deve ser aferida com base no tamanho das fontes, e não na área total
ocupada pelos caracteres.

3.3. A jurisprudência do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) admite pequenas
discrepâncias nas dimensões dos nomes, desde que não prejudiquem a
legibilidade e clareza da propaganda, preservando a transparência do processo
eleitoral (Acórdão nº 51478 TRE/PR).

3.4. No caso concreto, embora o nome do candidato a vice-prefeito não tenha atingido
rigorosamente o percentual de 30%, a sua exibição clara e legível no material de
campanha atendeu à finalidade da norma, não havendo ocultação ou prejuízo à
identificação dos membros da chapa.

3.5. O princípio da razoabilidade, aplicado ao caso concreto, permite concluir que a
desproporção alegada pelo recorrente não comprometeu a igualdade de condições na
disputa eleitoral nem o direito do eleitor à informação sobre a composição da chapa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

4.1. Recurso conhecido e desprovido. Mantida a sentença de improcedência da
representação por propaganda eleitoral irregular.

4.2. Tese de julgamento: "A exigência do art. 36, §4º, da Lei nº 9.504/97 deve ser
interpretada à luz do princípio da clareza e legibilidade, admitindo-se pequenas
discrepâncias na dimensão dos nomes dos candidatos a prefeito e vice-prefeito,
desde que não comprometam a transparência da chapa eleitoral." Dispositivos
relevantes citados:

Lei nº 9.504/97, art. 36, §4º

Resolução-TSE nº 23.610/2019, art. 12 Jurisprudência relevante citada:

Acórdão nº 51478 TRE/PR

RECURSO ELEITORAL nº060020254, Acórdão, Des. Des. Luiz Osorio Moraes
Panza, Publicação: PSESS - Publicado em Sessão, 16/09/2024.

Entendo, portanto, que a propaganda impugnada atende ao requisito exigido
pela legislação eleitoral quanto à menção ao nome do vice-prefeito nas propagandas
eleitorais de forma clara e legível, não havendo qualquer prejuízo ao direito de informação
do eleitor.

Desse modo, não conheço em parte do recurso em razão da perda
superveniente o interesse recursal quanto ao pedido de exclusão da propaganda
impugnada e, na parte conhecida, nego provimento por entender pela regularidade da
propaganda impugnada.

DISPOSITIVO

Num. 44144532 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 18/10/2024 22:40:06
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24101822400644800000043094196
Número do documento: 24101822400644800000043094196
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 17/11/2024 14:47:53

Diante do exposto, voto pelo PARCIAL CONHECIMENTO e pelo
DESPROVIMENTO do recurso interposto por Coligação “Avante Guaraqueçaba” e Lilian
Ramos Narloch.

DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA

Relator

EXTRATO DA ATA

RECURSO ELEITORAL NA REPRESENTAÇÃO (11548) Nº 0600451-65.2024.6.16.0006 -
Guaraqueçaba - PARANÁ - RELATOR: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA -
RECORRENTE: LILIAN RAMOS NARLOCH - Advogados da RECORRENTE: BERNARDO
GURECK BORBA - PR120173, MARCELA SENISE DE OLIVEIRA MARTINS - PR112302,
LARISSA ANACLETO DO NASCIMENTO - PR109539, FERNANDA RODRIGUES REIS -
PR94610, CLAUDIA JACOB ROCKEMBACH - PR84130-A, MIRIAM CIPRIANI GOMES -
PR16759-A, LUIZ FERNANDO ZORNIG FILHO - PR27936-A, LUIZ GUSTAVO DE ANDRADE -
P R 3 5 2 6 7 - A R E C O R R E N T E :
A V A N T E
G U A R A Q U E Ç A B A
[ R E P U B L I C A N O S / M D B / P O D E / P S D / F E D E R A Ç Ã O
P S D B
CIDADANIA(PSDB/CIDADANIA)/FEDERAÇÃO BRASIL DA ESPERANÇA - FE BRASIL(PT/PC
DO B/PV)] - GUARAQUEÇABA - PR - Advogados do RECORRENTE: LUIZ GUSTAVO DE
ANDRADE - PR35267-A, LUIZ FERNANDO ZORNIG FILHO - PR27936-A - RECORRIDO:
ALESSANDRO CARNEIRO SOARES TRUCHINSKI - Advogados do RECORRIDO: THIAGO DE
ARAUJO CHAMULERA - PR62203-A, GABRIEL FERREIRA DE CRISTO - PR108469-A -
RECORRIDO: ANDERSON PADOVANI - Advogado do RECORRIDO: GABRIEL FERREIRA DE
C R I S T O
-
P R 1 0 8 4 6 9 - A
-
R E C O R R I D A :
U N I D O S
P E L O
N O V O
[UNIÃO/PP/SOLIDARIEDADE/PDT/PSB] - GUARAQUEÇABA - PR - Advogados
do RECORRIDO: DANIELE MARANGONE - PR107064, THIAGO DE ARAUJO CHAMULERA -
PR62203-A, GABRIEL FERREIRA DE CRISTO - PR108469-A, MAURICIO VITOR LEONE DE
SOUZA - RJ110044-A

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte conheceu em parte do recurso, e, no mérito, na parte conhecida,
negou-lhe provimento, nos termos do voto do Relator.

Presidência do excelentíssimo senhor desembargador Sigurd Roberto Bengtsson. Participaram
do julgamento os eminentes julgadores: desembargador Luiz Osorio Moraes Panza,
desembargadora federal Claudia Cristina Cristofani e os desembargadores eleitorais Julio Jacob
Junior, Anderson Ricardo Fogaça, Guilherme Frederico Hernandes Denz e Jose Rodrigo Sade.
Presente o procurador regional eleitoral, Marcelo Godoy.

SESSÃO DE 17.10.2024

Num. 44144532 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 18/10/2024 22:40:06
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24101822400644800000043094196
Número do documento: 24101822400644800000043094196
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 17/11/2024 14:47:53